Tribunal: TJPA
Processo: 0859316-45.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859316-45.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra sentença que, ao homologar pedido de desistência da execução fiscal, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% do valor da causa. O Estado sustentou a inaplicabilidade da sucumbência na forma do art. 26 da Lei nº 6.830/80 na hipótese e pleiteou, alternativamente, a fixação dos honorários de forma equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Fazenda Pública pode ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em execução fiscal extinta após a desistência; (ii) definir o critério aplicável para a fixação da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 26 da Lei nº 6.830/80 prevê a desobrigação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em casos de extinção da execução fiscal por cancelamento da dívida, mas tal disposição é mitigada pelo princípio da causalidade, que impõe a condenação do exequente aos ônus sucumbenciais quando sua atuação enseja despesas ao executado.

A Súmula nº 153 do STJ estabelece que a desistência da execução fiscal, após o oferecimento de embargos ou a do advogado do executado atuação (aplicável também à exceção de pré-executividade), não exime o exequente dos encargos da sucumbência, sendo aplicável à hipótese em exame.

O arbitramento dos honorários advocatícios com base em equidade, conforme previsto no art. 85, § 8º, do CPC, não se aplica ao caso, pois não se trata de proveito econômico inestimável ou de causa de valor reduzido, devendo ser utilizado o critério do art. 85, § 3º, do CPC.

A demora injustificada da Fazenda Pública em informar o cancelamento da dívida, obrigando o executado a manter representação processual por mais de um ano, reforça a necessidade de sua condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública é condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em execução fiscal extinta após sua desistência, quando constatada atuação relevante do advogado do executado.

Não se aplica o arbitramento equitativo da verba honorária ao caso concreto, prevalecendo o critério objetivo do art. 85, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 26; CPC, arts. 85, § 3º e § 8º, e 204; CTN, art. 204.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 153; Tema 1076 dos Recursos Repetitivos do STJ; STJ, REsp 2043818/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22/05/2023; STJ, AgRg no AREsp 155.323/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14/08/2012.

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará nos autos da ação de execução fiscal contra a sentença ID

20756282, que embora tenha homologado o pedido de desistência da Fazenda Estadual e julgado extinta a execução fiscal condenou a mesma em honorários de sucumbência. Colha-se o dispositivo da sentença:

Inconformada a Fazenda Estadual recorre arguindo em síntese que a sentença está em contrariedade ao art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, não havendo fundamentos legais e nem motivos plausíveis para se impor a condenação ao ente público em honorários advocatícios.

Afirma que o caso não se enquadra entre aqueles disciplinados pelo Tema 1076 dos Recursos Repetitivos do STJ, na medida que antes de qualquer decisão no processo o Estado do Pará procedeu corretamente com o pedido de desistência
.

Pede a reforma da sentença para que o valor dos honorários advocatícios seja estabelecido mediante apreciação equitativa e, subsidiariamente, requer a fixação da condenação
pela metade
, ponto em que a decisão recorrida diverge do mais recente entendimento do STJ, trazendo o julgamento do REsp: 2043818 DF, Min. GURGEL DE FARIA, Julgamento: 22/05/2023.

Contrarrazões em ID

20756288 pela manutenção da sentença na medida que a Apelante contestou a exceção de pré-executividade

e somente após 531 dias

providenciou o cancelamento da inscrição em dívida ativa.

Dispensada a intervenção do Ministério Público nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo conheço do recurso.

É cediço que o artigo 26 da Lei nº 6.830/80 desobriga a Fazenda Pública do pagamento de honorários advocatícios quando ela requer a extinção da execução fiscal, em razão do cancelamento da dívida, todavia, tal disposição é polêmica, eis que em face do princípio da causalidade, imperiosa a condenação da Fazenda aos ônus sucumbenciais.

O executado foi regularmente citado para os termos da execução fiscal, tendo contratado profissional para, em seu nome, apresentar exceção de pré-executividade (petição ID 20756272), alegando que, que o crédito tributário a ela subjacente era indevido por erros na CDA ilidindo a presunção de certeza e liquidez do título, nos termos do art. 204 do CTN, e requereu a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §4º do CPC.

Destarte, dada a atuação do advogado nos autos da execução fiscal, que foi julgada extinta em relação à CDA, necessária a condenação do exequente ao pagamento da remuneração devida ao profissional.

Sobre o tema, insta mencionar o enunciado da Súmula 153 do STJ:
in verbis
: “
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”.

Neste sentido, precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO PELA FAZENDA DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. ART. 26 DA LEF. INAPLICABILIDADE.

1. Discute-se nos autos a possibilidade de condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de verba honorária, ainda que a exequente tenha reconhecido o pedido formulado pela contribuinte em sede de exceção de pré-executividade.

2.
O entendimento desta Corte é no sentido de que a desistência da execução fiscal, após oferecidos os embargos à execução pelo devedor, não exime a exequente do pagamento da verba honorária
. Sobre o tema, editou-se a Súmula n. 153/STJ,
in verbis
: "a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência". Referida Súmula é utilizada por esta Corte para possibilitar a condenação da Fazenda Pública em verba honorária, não obstante o que dispõe o art. 26 da Lei n. 6.830/80.
O mesmo raciocínio pode ser utilizado para possibilitar a condenação da Fazenda Pública exequente em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorrer após a contratação de advogado pelo executado, ainda que para oferecer exceção de pré-executividade
.

3. Precedentes: AgRg no AgRg no REsp 1217649/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14.10.2011; REsp 1239866/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.4.2011; e AgRg no REsp 1201468/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.11.2010.

4. Agravo regimental do Município de Belo Horizonte não provido.

(STJ, AgRg no AREsp 155.323/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 14/08/2012; DJe 21/08/2012.

Cumpre também consignar, que o STJ quando do julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1076), sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu pela inadmissibilidade da aplicação da equidade quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados.

Todavia, especificamente nos casos de extinção da execução com fundamento no artigo 26 da Lei 6.830/80, o mesmo STJ já decidiu ter lugar o arbitramento por equidade, por se tratar de situação distinta daquelas abrangidas pelo entendimento da Corte insculpido no julgamento do Tema repetitivo 1076 do STJ.

Isso porque, na hipótese em que há o cancelamento do título executivo pela Fazenda (artigo 26 da LEF), não é possível identificar, objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com base nos percentuais definidos no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, devendo ser arbitrada por equidade.
O que não é o caso aqui
.

Observo que a ação foi proposta em 01/08/2022 quando o processo administrativo tributário n. 322019510001764-6 já havia sido julgado (16/11/2021) e reduzido substancialmente o valor devido o qual, aparentemente, foi liquidado no âmbito administrativo.

Esse inegável fato processual afasta por completo os argumentos da Fazenda Pública, restando evidente tratar-se de aplicação da Súmula 153 do STJ c/c Tema 410, reconhecendo ainda que a Fazenda Pública levou um ano e meio para tomar a iniciativa de informar ao juízo da execução que havia procedido o cancelamento da CDA, pelo que nesse tempo o apelado teve que manter a representação processual.

Neste diapasão, de rigor, portanto, a condenação do Estado em honorários sucumbenciais pelo critério regular, afastando-se, inclusive, o critério de equidade, por não se tratar de proveito econômico inestimável ou irrisório ou de valor da causa baixo.

Por esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Estado.

Mantida a sucumbência, majoro os honorários advocatícios devidos para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/02/2025